Tribunal: TJDFT
Processo: 0733445-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. CONTROVÉRSIA. UTILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerimento de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário em nome do Agravado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos por ele, deve vir acompanhado de indícios de que a parte devedora mantém relacionamento com o aludido órgão.
2. Embora verificado na origem que a Agravante empreendeu esforços no sentido de efetuar alguma diligência em relação a patrimônio, há controvérsia, no âmbito da 3a Turma em relação à impenhorabilidade do salário, o que compromete a utilidade ou resultado prático da medida requerida.
3. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados.
4. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência, principalmente se os elementos dos autos não indicam que a diligência requerida será proveitosa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.